Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. DEFERIMENTO. ARTIGO 835, INCISO XII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 7-A DO DECRETO 911/1969. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. O dispositivo legal autoriza que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, que é o caso. 1.1. Por sua vez, o art. 7-A do Decreto 911/1969 estatui que “não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o”.
2. Na hipótese, a penhora deferida pelo Juízo a quo não viola o disposto no art. 7-A do Decreto 911/1969, porquanto não foi dirigida ao bem dado em garantia, mas aos direitos advindos do contrato de financiamento cumulado com alienação fiduciária, na forma autorizada no art. 835, inciso XII do CPC. Embora o devedor não tenha a propriedade plena do veículo, é certo que a cada prestação paga aumenta-se o saldo em favor do fiduciante.
3. O veículo, de acordo com a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça e homologada em Juízo, tem preço de mercado de aproximadamente R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) e o valor da quitação atual do contrato é de R$ 41.994,67 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme informado pelo Banco Honda. Portanto, existe saldo em favor do credor em caso de alienação judicial do bem suficiente para satisfazer o crédito exequendo ao mesmo em parte (valor da execução atualizado em 17/12/2021 é de R$ 34.448,14). 3.1. Assim, afigura-se possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem em questão, objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.